Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA. CONCRETIZAÇÃO DO MAL GRAVE ANUNCIADO. PRESCINDÍVEL. CRIME DE DESACATO. FIGURA TÍPICA. CONDUTA CONSTITUCIONAL. ADPF 496. DESCLASSIFICAÇÃO INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO REFLETIDO E CALMO. PRESCINDÍVEL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de ameaça e desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função e depois os ameaçou.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos das testemunhas policiais não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.
IV - Para a caracterização do delito de ameaça prescinde-se que o agente concretize a intenção do mal grave que anuncia e tampouco se comprove sua real intenção de assim o fazê-lo. Para a configuração do delito, é suficiente que o agente, por meio de uma ameaça, consiga intimidar a vítima.
V - A Suprema Corte, no julgamento da ADPF 496, assentou o entendimento de que o crime de desacato é figura típica, prevista no ordenamento jurídico, sendo, portanto, constitucional, se a ofensa tiver relação com o exercício da função, existir menosprezo da função pública e que o ato perturbe ou impeça a execução das funções do funcionário público.
VI - Se os insultos foram proferidos contra os policiais no desempenho das funções, na presença destes e com o propósito de desprezar e diminuir-lhes a sua atuação - não apenas injuriá-los, configura-se o crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de injúria.
VII - Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, o regime adequado será o inicial semiaberto.
IX - Recurso conhecido e desprovido.